Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pela AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Preparo regular, Id. 21330960. Contrarrazões anexadas ao Id. 21330966. Recebo o recurso no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, V do CPC. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos.